Tribunal: STF
Processo: ARE 1462643
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL. AFASTAMENTOS DO SERVIDOR. DIREITO AO RATEIO. O afastamento do(a) servidor(a) público(a) por motivo de doença é considerado como de efetivo exercício para os fins legais e não pode afastar seu direito ao rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do FUNDEB. Recurso parcialmente provido para alterar a sentença somente no que diz respeito aos consectários legais da condenação, que devem estar pautados na Emenda Constitucional nº 113/2021.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 1º, 2º, 30, 37, caput, 39, 40 e 212-A, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, sustenta que a legislação municipal não extrapolou os limites da sua competência legislativa e administrativa, asseverando que “havendo previsão expressa acerca dos requisitos para pagamento do abono na legislação municipal, não poderia o Município Recorrente deixar de observá-los, sob pena de violação ao referido princípio” (eDOC 14, p. 12). Defende a incidência da contribuição previdenciária caso se considere devido o abono.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no âmbito do RGPS, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para definir a natureza e a habitualidade do ganho.



    Observe-se, por oportuno, que esse entendimento foi sedimentando no julgamento do Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    In casu, a controvérsia acerca do pagamento de contribuição previdenciária sobre abono recebido por servidor público municipal, por envolver a interpretação dada à legislação local de regência da matéria (Lei Municipal nº 3.396/2008 e Decreto Municipal nº 7.802/2021), revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência do óbice da Súmula 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Do mesmo modo, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidor público afastado por motivo de doença com base nas Leis Municipais nº 1.548/1978 e nº 4.411/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente